Tribunal: TJES
Processo: 5040475-66.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040475-66.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KEVYN RAYMUNDO RODRIGUES
RECORRIDO: PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (MAQUININHA/TON). ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA E BLOQUEIO DE SALDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO E À BOA-FÉ OBJETIVA (ARTS. 4º E 6º, III, CDC). AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CLARA AO CLIENTE NO ATO DA RESCISÃO (RES. BCB 96/2021). DANOS MORAIS CONFIGURADOS (FIXAÇÃO EM R$ 1.000,00 PELA MITIGAÇÃO DA ILICITUDE PROVADA NOS AUTOS). RESTITUIÇÃO DO SALDO DEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA SELIC (ART. 406, CC) A PARTIR DO BLOQUEIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5040475-66.2024.8.08.0035

Recorrente: KEVYN RAYMUNDO RODRIGUES

Recorrida: PAGAR.ME INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CREDENCIAMENTO (MAQUININHA DE CARTÃO). ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA. RETENÇÃO DE SALDO POR LONGO PERÍODO (APROXIMADAMENTE 8 MESES). JUSTIFICATIVA GENÉRICA DE "ANÁLISE DE RISCO" NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. PRIVAÇÃO DE VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR/GIRO. QUANTUM FIXADO EM R$ 3.000,00. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DEVIDOS SOBRE A RESTITUIÇÃO DO VALOR RETIDO PARA EVITAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Defiro a gratuidade de justiça à parte recorrente, ante a declaração de hipossuficiência não ilidida pela parte contrária. Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso.

II. MÉRITO

A sentença de origem reconheceu a ilicitude da retenção do saldo (R$ 1.400,35) após o encerramento da conta, determinando sua liberação, mas indeferiu o pleito de danos morais e não fixou parâmetros de atualização para a restituição.

A Recorrida comprovou nos autos a transferência do valor histórico (R$ 1.400,36) apenas em 31/05/2025, meses após o bloqueio inicial.

1. Da Configuração do Dano Moral

Com a devida vênia ao entendimento do juízo
a quo
, a sentença merece reforma neste ponto. A retenção de valores de vendas realizadas pelo lojista/empreendedor, sob a alegação genérica de "análise de risco" ou cláusula de retenção por 120/180 dias, somente é lícita quando a instituição financeira comprova, de forma cabal, a existência de fraude,
chargeback
(contestação pelo portador do cartão) ou irregularidade grave. No caso, a Ré não se desincumbiu desse ônus (art. 373, II, do CPC).

O bloqueio injustificado de verba de natureza alimentar ou de capital de giro por longo período (no caso, cerca de 8 meses entre a ciência do bloqueio e a devolução) gera dano moral, pois priva o consumidor de recursos essenciais para sua subsistência e honra de compromissos. Não se trata de mero descumprimento contratual, mas de apropriação indevida temporária que gera angústia e impotência.

Nesse sentido, colaciono recente jurisprudência aplicável ao caso:

"Bloqueio de conta corrente com retenção indevida de valor pela requerida, sob argumento de suspeitas de fraude que não se sustenta, por desprovida de elementos e provas concretas (...). A retenção indevida de valores, sem justificativa hábil, em prejuízo de pessoa física, gerou abalos que excederam meros dissabores do cotidiano."
(TJ-SP - Apelação Cível: 10005677220238260498, Rel.: Celso Alves de Rezende, Data de Julgamento: 10/09/2024).

"Na hipótese, configurada a falha na prestação de serviço, diante da retenção indevida de quantia do cliente (...) Diante da situação narrada configurado o dano moral suportado pela parte autora, que decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo fornecedor (...)."
(TJ-MT - Agravo Regimental Cível: 10592694620208110041, Rel.: Serly Marcondes Alves, Data de Julgamento: 25/09/2024).

Considerando a extensão do dano (tempo de retenção), a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida, fixo a indenização em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, quantia que reputo razoável e proporcional.

2. Da Atualização do Valor Retido

Assiste razão ao Recorrente. A devolução do valor nominal meses após a retenção indevida não recompõe integralmente o patrimônio do consumidor e premia o ilícito com o rendimento financeiro do período em favor da Ré. A atualização deve observar:

Correção Monetária:
Pelo índice da Corregedoria Local, incidindo desde a data do efetivo prejuízo (bloqueio indevido), nos termos da Súmula 43 do STJ.

Juros de Mora:
De 1% ao mês, a contar da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405, CC).

O valor já depositado pela Ré (R$ 1.400,36) deverá ser abatido do montante atualizado, cabendo a ela o pagamento da diferença apurada.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do recurso inominado e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e:

CONDENAR
a Recorrida ao pagamento de indenização por
danos morais
no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, com correção monetária pelo índice da Corregedoria Local a partir desta data (Súmula 362 STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

DETERMINAR
que, sobre a restituição do saldo retido (dano material), incidam
correção monetária
(índice da Corregedoria) desde a data do bloqueio indevido e
juros de mora
de 1% ao mês desde a citação, devendo a Recorrida pagar eventual saldo remanescente após o abatimento do valor já transferido nos autos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o êxito parcial do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)